Tribunal: TJDFT
Processo: 0703965-78.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703965-78.2021.8.07.0020 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CLEIDE DE FATIMA MOREIRA DO LIVRAMENTO APELADO: PAULO CEZAR NEVES DO LIVRAMENTO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por CLEIDE DE FÁTIMA MOREIRA DO LIVRAMENTO contra o v. acórdão exarado sob o ID. 34254610, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu da Apelação Cível interposta e deu parcial provimento ao recurso. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 34558149, observa-se que a parte embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 2 de maio de 2022 às 14:59:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora